Tribunal: TJBA
Processo: 8027672-77.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8027672-77.2023.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante: Jeanderson Ramos dos Santos Advogado: Dr. Roque da Silva Mota (OAB/BA: 41.084) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Rafael Carvalho Andrade Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. CONDENAÇÃO QUE NÃO RESTOU AMPARADA, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, NO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE ATUOU COMO MOTORISTA DE FUGA. COAUTORIA FUNCIONAL CARACTERIZADA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. ADESÃO À CONDUTA VIOLENTA DOS COAUTORES (ART. 29 DO CP). DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS EM CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. RÉU QUE NEGOU A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL (ART. 44, I, CP). CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA E QUANTUM DE PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Jeanderson Ramos dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória, in verbis, que: “no dia 16/09/2022, por volta das 14h00, em local próximo ao Posto trevo, na BR 116 norte, no entroncamento que dá acesso ao Município de Tanquinho-BA, os Denunciados, em comunhão de ações e de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraíram, mediante emprego de grave ameaça pela utilização de arma de fogo, aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo A12, adquirido pela quantia de R$ 1.399,00 (...), de propriedade de Efigênio Vidal. Segundo o apurado, no dia, local e horário acima mencionados, a vítima estava com o seu veículo estacionado próximo a um restaurante, esperando a sua esposa que tinha ido comprar cocadas no mercado, quando o Denunciado, PAULO CESAR BRITO DO CARMO, na companhia de um terceiro não identificado, aproximou-se andando e anunciou o assalto, apontando uma arma de fogo em direção à vítima. Em seguida, PAULO CESAR perguntou se o veículo estava quebrado, ao que a vítima respondeu afirmativamente. Não obstante, ao retornar para o veículo, a esposa da vítima, a Sra. Maria Aparecida Jacinto de Santana, percebeu que o Sr. Efigênio Vidal estava sendo assaltado e gritou por seu apelido. Ao notar o alerta propalado pela esposa da vítima, o terceiro indivíduo não identificado subtraiu o aparelho celular da vítima, saindo correndo, enquanto o ora Denunciado, PAULO CESAR BRITO DO CARMO, que estava portando a arma de fogo, saiu andando; ambos em direção a um veículo Ford/Fiesta, cor preta, que estava sendo conduzido pelo Denunciado, JEANDERSON RAMOS DOS SANTOS. Na tentativa de reaver a res furtiva, a vítima arrancou seu veículo em direção aos assaltantes, tentando se aproximar do veículo onde esses estavam. Nesse momento, o Denunciado, Paulo César Brito do Carmo, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, não conseguindo atingi-la, fazendo-a cessar a investida. Não obstante, no dia 19 de setembro de 2022, pela manhã, a polícia militar foi acionada pela CICOM, deslocando uma guarnição à Av. Eduardo Fróes da Mota, bairro Santa Mônica, em razão da notícia de assaltos praticados naquela localidade. Ao avistarem um veículo FORD FIESTA, cor preta, os policiais realizaram o acompanhamento, alcançando-o na Av. Periférica, bairro Lagoa do Subaé. Dada a ordem de parada, JEANDERSON RAMOS DOS SANTOS, VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA e CARLOS HENRIQUE CONCEIÇÃO PEREIRA foram apreendidos em flagrante, na posse de 08 aparelhos celulares roubados e uma pistola de dois canos, municiada com um cartucho, conforme apurado em sede do Inquérito Policial de n. 45293/2022. Naquela oportunidade, os então apreendidos informaram à autoridade policial a coautoria de PAULO CESAR nos delitos. Ao se dirigir à Delegacia de Polícia no mesmo dia, a vítima, Efigênio Vidal, não localizou o seu aparelho celular dentre aqueles que foram recuperados. Todavia, na ocasião, foi realizado o reconhecimento pessoal, conforme Termos de Reconhecimento de fls. 18 e 26 do IP, logrando-se alcançar a autoria delitiva em relação aos ora Denunciados.”. Cumpre registrar que foi declarada extinta a punibilidade do corréu Paulo Cesar Brito do Carmo, em virtude do seu falecimento no curso do processo, conforme sentença de ID. 84529463. III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 84530218), pleiteando, em suas razões (Id. 88357555), a absolvição por ausência de provas de autoria (art. 386, IV e VII, do CPP), alegando fragilidade no reconhecimento pessoal e inobservância do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de receptação (art. 180 do CP), aduzindo que não estava armado e que apenas foi encontrado em posse de bens posteriormente. Postula ainda a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade. IV - Os pleitos absolutório e desclassificatório não merecem acolhimento. In casu, apesar da negativa do Réu, a materialidade e autoria do crime de latrocínio tentado restaram sobejamente demonstradas no arcabouço probatório coligido aos autos, merecendo destaque o Auto de Exibição e Apreensão do veículo Ford Fiesta e da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa (ID 84529452, pág. 24); o Laudo de Exame Pericial realizado no armamento (ID 84530115); além das declarações prestadas em Juízo pela vítima Efigênio Vidal, os depoimentos judiciais das testemunhas Maria Aparecida Jacinto de Santana e Joselito Santana Araújo, policial militar (conforme referenciado na sentença de ID 84530167 e disponível no PJe Mídias), a corroborar os elementos colhidos na fase investigativa, transcritos em sentença. V - Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes ou deturpar a dinâmica do evento delitivo sofrido. VI - Na situação em comento, como visto, as declarações do ofendido Efigênio Vidal apresentam-se sólidas e coerentes, tendo reconhecido em Juízo o Apelante como o condutor do veículo Ford Fiesta preto, placa JQV-5F89, que deu fuga aos demais assaltantes, e descrito detalhadamente o desenrolar dos fatos. Afirmou que, após almoçar em um restaurante às margens da BR 116 Norte, dirigiu-se ao seu veículo, momento em que foi abordado por dois indivíduos, um deles armado, que anunciaram o assalto e subtraíram seu aparelho celular. Relatou, ainda, que ao notar os agentes empreendendo fuga em direção a um veículo Ford Fiesta preto — conduzido pelo Apelante Jeanderson —, tentou persegui-los com seu próprio carro, ocasião em que um dos comparsas efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção, não o atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade, reconhecendo o apelante em juízo, outrossim, não se vislumbra, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade do seu relato ou indício a justificar, por parte dele, uma falsa acusação. VII – Desse modo, como bem destacado pela Sentenciante, o relato da vítima é incontestável quanto ao momento do disparo, evidenciando que esta, após ter seu celular subtraído e iniciar a perseguição aos elementos, foi alvo de disparo de arma de fogo desferido por um deles que ingressou no veículo conduzido pelo Apelante. Nesse mesmo sentido, o depoimento do Policial Militar Joselito Santana Araújo, responsável pela prisão ocorrida três dias após o fato, corroborou a autoria delitiva ao narrar que abordou o veículo Ford Fiesta preto conduzido pelo Apelante — o mesmo identificado pela vítima na data do crime —, oportunidade em que foram encontrados diversos aparelhos celulares e uma arma de fogo no interior do automóvel. O agente público destacou, ainda, que o Recorrente, no momento da abordagem, admitiu informalmente que atuava como motorista para o grupo, transportando os elementos de Salvador para a prática de crimes em Feira de Santana, circunstância que reforça o vínculo subjetivo e a participação ativa do acusado na empreitada criminosa objeto da denúncia. VIII - Ressalte-se que o coautor do crime de roubo que aceita participar da empreitada armada — no caso, atuando como motorista de fuga — assume o risco do resultado mais grave, respondendo pelo latrocínio independentemente de ter atentado diretamente contra a vida da vítima. Assim, é irrelevante identificar quem efetivamente efetuou o disparo de arma de fogo para assegurar a impunidade do delito, pois a doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que o coautor que adere ao roubo responde pelo resultado morte, ainda que não tenha praticado diretamente o ato homicida, sendo despicienda tal distinção para a tipificação penal. IX - A respeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal.” (AgRg no AgRg no AREsp 1710516/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020), haja vista que “havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame” (HC n. 449.110/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/06/2020). X - Com efeito, considerando que o latrocínio trata-se de delito complexo, consubstanciado pela união dos crimes de roubo e homicídio, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a caracterização do latrocínio na modalidade tentada ocorre quando, no decorrer da prática delitiva para subtração da res furtiva, ainda que não obtenha a inversão de posse do bem, tampouco o resultado morte, o agente atenta contra a vida do ofendido com o referido intuito, não o concretizando por circunstâncias alheias à sua vontade, como se deu na hipótese em destrame. XI - No que diz respeito à tese defensiva de nulidade do procedimento de reconhecimento do réu, não se desconhece a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o Réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n.º 598.886/SC, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). XII - No caso em testilha, verifica-se, entretanto, que o convencimento sobre a autoria dos fatos delituosos não resta amparado, única e exclusivamente, no ato de reconhecimento do Apelante realizado pela vítima na fase inquisitorial. De fato, a análise dos autos permite concluir que há outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que dão suporte ao reconhecimento extrajudicial, evidenciando que o Recorrente foi um dos responsáveis pelo crime sob destrame. Ainda acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a prova da autoria, no processo penal, não é tarifada, constando no texto do art. 226 do CPP que o reconhecimento de pessoas ocorrerá “quando houver necessidade”. XIII - Melhor sorte não assiste à Defesa no que tange ao pleito de desclassificação para o crime de receptação. O conjunto probatório é cristalino ao demonstrar que a conduta do Apelante não se limitou a receber o produto do crime a posteriori; ao revés, ele desempenhou papel fundamental na execução do delito patrimonial, atuando como motorista do veículo destinado à fuga dos agentes e garantidor da empreitada. Configura-se, na espécie, a coautoria funcional, onde o réu, embora não tenha praticado diretamente o verbo nuclear do tipo (subtrair ou efetuar o disparo), detinha o domínio funcional do fato, colaborando de forma decisiva e previamente ajustada para o êxito da ação criminosa. XIV - Portanto, a dinâmica fática revela que o Apelante agiu imbuído de animus necandi ou, ao menos, anuiu com o risco do resultado morte, pois, enquanto conduzia o veículo de fuga, o outro elemento efetuou disparo contra a vítima que tentava persegui-los. Tal conduta caracteriza o latrocínio na modalidade tentada, uma vez que o disparo foi direcionado ao corpo da vítima após a consumação da subtração patrimonial, não se atingindo a morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Desse modo, não há que se falar em absolvição ou em desclassificação para o crime de receptação, como pretende a Defesa. XV - Portanto, mister ratificar a condenação do Apelante pela prática do delito de latrocínio tentado, capitulado no art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. XVI - Relativamente ao pleito de reforma da dosimetria das penas, razão não assiste à Defesa. Na primeira fase, o Juízo a quo fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, patamar ligeiramente acima do mínimo legal (20 anos), valorando negativamente a circunstância judicial dos antecedentes. O pleito defensivo de redução ao mínimo legal não comporta acolhimento. Conforme se extrai da certidão acostada aos autos e bem pontuado na sentença (ID 84530167), o Apelante possui condenação definitiva por fato anterior (processo nº 0700123-23.2020.8.05.0007, praticado em 09/07/2020), cujo trânsito em julgado ocorreu no curso desta ação penal. Tal situação, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, configura maus antecedentes, legitimando a exasperação da pena-base. O incremento aplicado (1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima) revela-se proporcional e idôneo, atendendo aos princípios da individualização da pena e da razoabilidade. XVII - Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes. Quanto ao pedido defensivo de aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), este deve ser rechaçado. Compulsando o interrogatório judicial, verifica-se que o Réu não confessou a prática do crime de latrocínio tentado descrito na denúncia; ao revés, tentou eximir-se da responsabilidade penal mais grave, alegando desconhecimento do roubo, coação ou admitindo apenas a prática de receptação. Trata-se, pois, de mera tese de autodefesa que não contribuiu para a elucidação da verdade real quanto ao delito imputado. Assim, mantém-se a pena inalterada. XVIII - Na terceira fase, incidiu a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP). A Magistrada sentenciante aplicou a fração de redução em 1/2 (metade), patamar que se mostra adequado e benevolente ao réu, considerando o iter criminis percorrido. Houve o exaurimento dos atos executórios da subtração e o início da execução do homicídio, com disparo de arma de fogo efetivamente realizado contra a vítima, que somente não foi atingida por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. O resultado morte esteve próximo de se consumar, o que justificaria até mesmo uma redução menor, mas, à míngua de recurso ministerial, mantém-se a fração aplicada, tornando a pena definitiva em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. Fica mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, dada a quantidade de pena aplicada e a existência de circunstância judicial desfavorável. XIX - Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, este é juridicamente impossível, encontrando óbice expresso no art. 44, incisos I e III, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa, a pena é superior a quatro anos e o réu ostenta maus antecedentes, não sendo a medida socialmente recomendável. XX - Finalmente, no que pertine ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, compulsando a sentença condenatória, verifica-se que a Magistrada a quo expressamente consignou: "Inexistente fato novo capaz de fundamentar a necessidade de segregação preventiva... poderá aguardar em liberdade plena o julgamento de eventual recurso de apelação". Portanto, carece o Apelante de interesse recursal neste ponto, uma vez que o pleito já foi atendido na origem. XXI – Parecer da douta Procuradoria pelo conhecimento parcial e, na extensão conhecida, pelo improvimento do recurso (ID 90971988). XXII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8027672-77.2023.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Jeanderson Ramos dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.